Tribunal: TJDFT
Processo: 0738946-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de ofício ao Juízo recuperacional sobre penhora realizada nos autos, sem determinar o desbloqueio da constrição. Aduz o Executado que a decisão afronta o Conflito de Competência n. 2021/0321952-0, no qual se reconheceu a competência do juízo recuperacional para dispor quanto ao patrimônio do grupo em recuperação judicial/agravantes. Indica que o perigo de dano reside exatamente no fato de que, enquanto não se liberar os valores e os bens constritos, estes não estarão na livre disposição das empresas do grupo recuperando, prejudicando, por consequência, o exercício de suas atividades. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É a suma da pretensão recursal. O presente recurso não ultrapassa os requisitos de admissibilidade. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: Nos termos da decisão proferida pelo e. Superior Tribunal de Justiça, em sede de conflito de competência (No 183330 - MG 2021/0321952-0), juntada ao ID 106459136, suspenda-se o curso do processo. Ressalto que ficou estabelecido como competente para resolução de medidas de caráter urgente o Juízo em que tramita a recuperação judicial, qual seja, da 1a VARA CÍVEL DE CATAGUASES - MG. Nesse sentido, oficie-se àquele Juízo com a informação dos bens e valores da parte executada penhorados nestes autos, com urgência. Ademais, encaminhem-se as informações solicitadas pelo e. STJ (ID 106459136 - Pág. 5). Após, aguarde-se o julgamento do conflito de competência mencionado. Opostos embargos de declaração, o MM. Juiz consignou: o ato de expedição de ofício ao juízo recuperacional informando dos valores constritos nestes autos e os colocando à sua disposição tem justamente como intenção a transferência diretamente deste juízo para aquele, evitando, assim, que os valores retornem aos recuperandos/executados, ainda mais considerando-se que o plano de recuperação judicial não foi aprovado até o momento. O pronunciamento judicial que se limita determina a expedição de ofício ao Juízo competente para conhecimento dos incidentes que lhe competem caracteriza-se como despacho de mero expediente. Como cediço, despachos de mero expediente não desafiam a interposição de recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, confira-se arestos desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1290260, 07214811120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Incabível o manejo de agravo de instrumento para desafiar pronunciamento jurisdicional desprovido de conteúdo decisório. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do Código de Processo Civil, que exige se tratar de hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, do CPC). (Acórdão 1285193, 07059784720208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Atente-se que, no caso, o MM. Juiz deixou de decidir a respeito do pedido de desbloqueio de bens e valores penhorados anteriormente à decisão do Conflito de Competência n. 2021/0321952-0 pelo STJ, justamente porque naqueles autos foi concedida liminar para “designar o Juízo da recuperação como competente para resolução de medidas de caráter urgente, inclusive para deliberar sobre os eventuais valores constritos de titularidade das recuperandas, dando a destinação que entender pertinente”. Desse modo, os pedidos referentes ao patrimônio dos executados, a partir da prolação da liminar em destaque, devem ser dirigidos ao Juízo em que se processa a Recuperação Judicial. Assim, tratando-se de despacho de mero expediente, o agravo de instrumento, que busca sua reforma, não merece seguimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator